Tribunal: CARF
Processo: 10805.002005/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.002005/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.607 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
VANIA MARIA GODOI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.002005/2010-45
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.607 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002005/2010-45

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 41 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2005, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 41 a 44, através da
qual houve inclusão de rendimentos tributáveis omitidos, das fontes pagadoras INSS e
FUNDUNESP valor total de R$ 29.502,01, resultando constituição de crédito tributário
no valor de R$ 16.838,47, abarcando imposto, multa de ofício e juros de mora.
2. Por intermédio da impugnação de fls. 02 e 03, o contribuinte argumenta,
resumidamente, que deixou de declarar as fontes pagadoras referidas na Notificação de
Lançamento porque não recebera os Informes de Rendimentos. Solicita que sejam
canceladas as multas de ofício uma vez que não houve intenção de sonegar.
A ementa da Decisão guerreada é apresentada a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
OMITIDOS.
TRATAMENTO
FISCAL
Os rendimentos tributáveis comprovadamente omitidos na declaração de
ajuste, detectados em procedimentos de ofício, serào adicionados à base
de cálculo declarada para efeito de apuração do imposto devido.
MULTA DE OFÍCIO
A aplicação de multa de 75%. prescrita no art. 44. inciso I. da Lei
9.430/1996. é aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício.
JUROS DE MORA.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC. incidentes
sobre tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, na fornia da legislação vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/12/2014 (e-fl. 54), o sujeito
passivo interpôs, em 22/01/2015 (e-fls. 56), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o lançamento foi originado por mau
procedimento das fontes pagadoras, por erro de preenchimento da declaração e por orientação
equivocada recebida no atendimento da RFB, sendo portanto improcedente a apuração de
omissão de rendimentos neste caso de falta de intensão de omitir ou sonegar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.607 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002005/2010-45

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos tributáveis recebidos das fontes
pagadoras INSS e FUNDUNESP valor total de R$ 29.502,01.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida,
mantendo-se o lançamento por omissão de rendimentos.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 64
DF CARF MF
Original